Tribunal: TJMT
Processo: 0021025-57.2019.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021025-57.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMIDIO FERNANDES ROSA - CPF: 093.842.031-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.
ABORDAGEM REALIZADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, COM INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E VESTIMENTAS DO SUSPEITO, CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM SUA POSSE, TENDO O RECORRENTE PERMITIDO O POSTERIOR INGRESSO EM SUA RESIDÊNCIA, ESTANDO AS FUNDADAS RAZÕES ANTECEDENTES EVIDENCIADAS.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO PRINCIPALMENTE DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE NÃO PERMITE A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação definitivo de droga, da mesma forma que a autoria se revelou inconteste, de acordo com a análise global das provas dos autos, em especial aquelas produzidas perante as garantias constitucionais. Assim, diferentemente do que conclui a defesa, não há motivos para afastar a credibilidade das palavras dos agentes policiais que participaram da ação, até porque o que foi narrado está em perfeita harmonia e consonância com o restante do material probatório, divergindo tão somente do que foi dito pelo apelante em juízo, em tentativa infantil de se ver livre da responsabilização penal, sendo certo que o recorrente trouxe consigo e expôs à venda 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa de 306 (trezentos e seis) gramas, afastando a absolvição pretendida.

2.

De outra maneira, pelo exposto acima, em razão de permissivo constitucional e entendimento jurisprudencial (art. 5º, XI da Constituição Federal de 1988; tema 280 do Supremo Tribunal Federal) e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que os policiais, em sua função de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, abordaram o denunciado em local conhecido pelo tráfico de drogas, após serem informados de suas características e vestimentas, quando procederam com a revista pessoal sua e de demais pessoas ao redor, que confirmou as suspeitas iniciais de crime permanente. Nesse sentido, os policiais confirmaram que o réu permitiu que eles adentrassem em sua casa, após ter assumido a posse do entorpecente e a prática criminosa, quando então encontraram objetos típicos da venda ilícita, dinheiro em notas trocadas, rádios comunicadores e afins, não se tratando de mera revista aleatória, mas concreta, em situação flagrante, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

3.

Ao arremate, na dosimetria da pena o juízo fixou a pena-base no mínimo e, embora tenha reconhecido a confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal), deixou de se pronunciar sobre a menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal), sendo certo que ela está presente, já que o crime foi cometido quando o recorrente tinha 19 (dezenove) anos no dia 01º de setembro de 2019, data dos fatos (ID 161152821, p. 18 e 24). Contudo, o reconhecimento desta atenuante não mudaria o resultado final da pena aplicada, pois sua incidência não pode conduzir a redução da sanção abaixo do mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), de maneira que incabível o pleito de readequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Emídio Fernandes Rosa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução (ID 161152852).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, preliminarmente, pleiteou
a)
nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa; no mérito,
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
readequação da dosimetria da pena (ID 161152857).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 161152860). Ato contínuo, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 166469163).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Marcelo Oliveira aduziu que ele e seu companheiro receberam informações de que Emídio estava realizando o comércio de entorpecentes em local já conhecido pelo tráfico de drogas, tendo sido passadas as características do recorrente, como vestimenta. Nesse sentido, após encontra-lo da mesma forma em que lhes foi narrado, em abordagem ao réu foi localizada 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, quantia em dinheiro em notas trocadas, momento em que o apelante confessou espontaneamente a prática do comércio ilícito, razão pela qual diligenciaram até sua residência, logrando êxito em encontrara mais 02 (dois) rádios, papel filme e mais dinheiro físico.

De maneira parecida, Natan Alves elencou perante o contraditório e ampla defesa que estava em rondas quando recebeu informações do recorrente por intermédio de denúncias anônimas, com características próprias dele, sobre o comércio de entorpecentes em região determinada. Nesse sentido, ele e seu companheiro se deslocaram até o local dos fatos, abordando o apelante, que estava em posse de pasta base de cocaína. Ademais, asseverou que foi perguntado ao condenado se ele estava vendendo, tendo ele afirmado que sim, mas que não havia mais nada em sua casa, ocasião em que lhes disse que poderiam ir até o local, quando então o depoente narrou ter encontrado mais dinheiro, rádios, comunicadores e afins.

Por fim, o réu disse que havia droga no chão que foi posteriormente atribuída sua posse a ele, mas que não encontraram entorpecentes com ele, já que estava no local bebendo vinho com seus amigos, aduzindo que na hora teve que “assumir” ser sua. Todavia, continuou negando a prática delitiva, narrando que não liberou ninguém para entrar na sua residência.

Ou seja, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação definitivo de droga, da mesma forma que a autoria se revelou inconteste, de acordo com a análise global das provas dos autos, em especial aquelas produzidas perante as garantias constitucionais. Assim, diferentemente do que conclui a defesa, não há motivos para afastar a credibilidade das palavras dos agentes policiais que participaram da ação, até porque o que foi narrado está em perfeita harmonia e consonância com o restante do material probatório, divergindo tão somente do que foi dito pelo apelante em juízo, em tentativa infantil de se ver livre da responsabilização penal, sendo certo que o recorrente trouxe consigo e expôs à venda 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa de 306 (trezentos e seis) gramas,
afastando a absolvição pretendida.

De outra maneira, pelo exposto acima, em razão de permissivo constitucional e entendimento jurisprudencial (art. 5º, XI da Constituição Federal de 1988; tema 280 do Supremo Tribunal Federal) e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que os policiais, em sua função de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, abordaram o denunciado em local conhecido pelo tráfico de drogas, após serem informados de suas características e vestimentas, quando procederam com a revista pessoal sua e de demais pessoas ao redor, que confirmou as suspeitas iniciais de crime permanente. Nesse sentido, os policiais confirmaram que o réu permitiu que eles adentrassem em sua casa, após ter assumido a posse do entorpecente e a prática criminosa, quando então encontraram objetos típicos da venda ilícita, dinheiro em notas trocadas, rádios comunicadores e afins, não se tratando de mera revista aleatória, mas concreta, em situação flagrante,
não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

(...) Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...) (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

Ao arremate, na dosimetria da pena o juízo fixou a pena-base no mínimo e, embora tenha reconhecido a confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal), deixou de se pronunciar sobre a menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal), sendo certo que ela está presente, já que o crime foi cometido quando o recorrente tinha 19 (dezenove) anos no dia 01º de setembro de 2019, data dos fatos (ID 161152821, p. 18 e 24). Contudo, o reconhecimento desta atenuante não mudaria o resultado final da pena aplicada, pois sua incidência não pode conduzir a redução da sanção abaixo do mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), de maneira que
incabível o pleito de readequação.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e afasto a preliminar aventada, sendo que no mérito
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024